Tribunal: TJDFT
Processo: 0729828-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DOCUMENTO PARTICULAR. ASSINATURA DO DEVEDOR E DE DUAS TESTEMUNHAS. RECONHECIMENTO DE FIRMA. DESNECESSIDADE. ART. 784, INCISO III, DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO ALTERADA.
1. Pela inteligência do art. 784, inciso III, do CPC, o único requisito para a constituição do título executivo extrajudicial pautado em documento particular é de que o termo esteja assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas.
2. O reconhecimento de firma das assinaturas das testemunhas não é requisito essencial à caracterização da existência de validade do título executivo extrajudicial.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.